Tribunal: TJDFT
Processo: 0040309-85.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÃNCIA. VALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 970 DO STJ). OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Diante do caráter meramente protelatório dos embargos de declaração impõe-se a aplicação de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada.